Tribunal: TJDFT
Processo: 0712869-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712869-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES COSTA IMPETRANTE: RUTE RAQUEL VIEIRA BRAGA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Rute Raquel Vieira Braga da Silva em favor de PEDRO HENRIQUE RODRIGUES COSTA, tendo como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri do Recanto das Emas-DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria na manutenção da prisão preventiva do paciente. A impetrante alega que paciente foi preso preventivamente pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Salienta que a prisão é extremamente prejudicial ao paciente e constitucionalmente uma exceção, não tendo sido demonstrado que a liberdade do paciente traz risco à paz social. Aduz que a gravidade do crime, por si só, não pode servir de fundamento para justificar a prisão preventiva do acusado. Ressalta que a decisão não se encontra fundamentada de forma idônea, nem se mostrou apta a demonstrar elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva. Assevera que o paciente não representa risco à ordem pública, já que é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa e tem ocupação lícita, sendo a medida constritiva desproporcional, ferindo a presunção de inocência. Defende que o paciente não coloca em risco a ordem pública e não tem como prejudicar a instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar status libertatis do paciente, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente, acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado), teve, em 27/01/2023, a sua prisão preventiva decretada, com fundamento na garantia da ordem pública. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente (fumus comissi delicti), uma vez que os elementos dos autos apontam o paciente como sendo o autor das agressões à vítima Gustavo, utilizando para isso uma garrafa de vidro e um “pedaço de madeira – cabo de vassoura”. O próprio paciente confessou que agrediu à vítima com uma garrafa de vidro e um “pedaço de madeira – cabo de vassoura”. Portanto, resta evidente a existência dos crimes e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti) Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a gravidade concreta dos fatos narrados, pois trata-se da prática, em princípio, de delito de grave ofensividade jurídica – crime contra a vida, em face do modus operandi em que o crime foi praticado, não existindo motivos suficientes para a revogação da prisão no presente momento processual. Consoante se extrai dos autos, há indícios de que o paciente agiu de surpresa, com dolo homicida, agredindo brutalmente a vítima com uma garrafa de vidro e um “pedaço de madeira – cabo de vassoura”, só não consumando o ato por circunstâncias alheia a sua vontade. Cabe registrar que, em razão das agressões do paciente, a vítima precisou fazer cirurgia de urgência, eis que apesentava um corte profundo na garganta e uma lesão no fígado. Dessa forma, o modus operandi do agente, bem como a ousadia e destemor demonstrados na prática do crime denunciado, agrava sobremaneira o ilícito praticado, ato para o qual não pode o Estado esquivar-se da pronta e imediata resposta, proporcional à gravidade do crime apurado. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça: “1 - A gravidade concreta dos crimes - desferir golpe com pedra na cabeça das vítimas, sem motivo aparente -, evidenciada na maneira como agiu o acusado - com extrema violência, crueldade e torpeza -, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2 - Condições pessoais favoráveis do paciente no impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 3 - Ordem denegada”. (Acórdão 1397722, 07011321620228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ 2. A gravidade do crime e a periculosidade da paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, em tese, o paciente, premeditadamente, cometeu crime de tentativa de homicídio por razões fúteis, em face de desentendimentos havidos com a vítima (seu vizinho), sem que esta tivesse chance de se defender do ataque homicida. Ainda, anteriormente ao crime doloso contra a vida, o paciente subtraiu um aparelho televisor da residência da vítima, a fim de que esta o procurasse e então pudesse praticar o seu intento homicida. (...)”. (Acórdão 1603967, 07254973720228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 21/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se observa, assim, que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, notadamente diante da referência a circunstâncias concretas do caso, reveladoras da gravidade do fato e da efetiva necessidade da medida para a garantia da ordem pública. Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Cabe salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Nesse sentido são os seguintes julgados deste e. Tribunal: “As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente, como o exercício de atividade laboral e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade de sua segregação cautelar, pois, como visto, a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente”. (Acórdão 1243662, 07074984220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento”. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verificando evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador